Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-60.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-60.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VILSON DA SILVA BRANDAO - CPF: 004.306.781-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), MERCADO PASQUALOTTO (VÍTIMA), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), JOSEI SILVA CONCEICAO - CPF: 039.396.812-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000095-60.2021.8.11.0045

APELANTE: VILSON DA SILVA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada do bem. Precedentes do STJ.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas
uma
condenação definitiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000095-60.2021.8.11.0045

APELANTE: VILSON DA SILVA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Vilson da Silva Brandão, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões, sustenta o apelante que o crime não se consumou, pois não deteve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, razão pela qual almeja o reconhecimento da modalidade tentada em sua fração máxima (2/3)
. Quando não, requer
a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias negativadas, e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000095-60.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado,
Vilson da Silva Brandão,
a prática do crime furto, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 31 de dezembro de 2020, no período matutino, no interior do estabelecimento denominado Supermercado Pasqualoto, localizado na Avenida Goiás, s/n, bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado VILSON DA SILVA BRANDÃO, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 4 (quatro) pacotes do produto “Picanha Fatiada Bordon Jbs”, avaliados em R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), e 1 (uma) garrafa de Whisky Natu Nobilis Lacrada, avaliada em R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), todos pertencentes ao estabelecimento.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado adentrou no supermercado em questão, subtraiu os produtos e os colocou em uma mochila, tendo, logo, em seguida, procurado se evadir do estabelecimento.

Ocorre que, enquanto saia do local, o denunciado foi avistado por populares na posse da mochila e em atitude suspeita, os quais relataram o ocorrido aos funcionários do mercado, que por sua vez acionaram a Polícia Militar, o que motivou a sua prisão em flagrante.

Ao arremate, cumpre salientar que, acreditando na impunidade de sua conduta, durante a confecção do boletim de ocorrência o increpado disse que não se preocupava com a sua prisão, pois logo estaria nas ruas novamente, uma vez que recentemente teria sido preso pelo crime de furto de 8 (oito) pacotes de picanha no supermercado Delmoro, e no dia seguinte foi liberado”.

Quanto à pretensão de desclassificação do ilícito para sua forma tentada, ela não comporta acolhimento.

Nas duas fases, a testemunha Joseí Silva Conceição, funcionário do
Supermercado Pasqualoto,

descreveu, com minudencias, como ocorreu o crime e a prisão do recorrente,
verbis
:

“Que é assistente de faturamento no Supermercado Pasqualotto, nesta. Que nesta data, por volta das 08:30, estava no interior do Supermercado, e foi avisado por populares que um rapaz em posse de uma mochila estava saindo do Supermercado com alguns produtos.
Que fez a abordagem do suspeito e encontrou no interior da mochila: 04 (quatro) peças de picanha avaliadas em R$ 269,00 e 01 (uma) garrafa de Wiski Natu Nobilis avaliado em R$ 58,00
. Que a polícia militar estava no local dos fatos e fez a prisão do suspeito no local dos fatos”
(id. 100091958).

“Que estava vindo da parte da área da entrega do supermercado quando avisaram que o rapaz aí tinha passado sobre os caixas com mochila com carne e bebida.
Que ele saiu do mercado, e quando já estava do lado de fora fui correndo atrás dele. Que consegui pegar ele e recolher a mochila de volta. Que parei ele já fora da loja. Que foi na rua, de frente para o mercado
. Que a moça que me avisou é do mercado. Que ele tinha passado entre os caixas, e a moça viu que a bolsa dele tinha alguma coisa dentro. Que ela avisou para ir atrás para ver se ele estava levando alguma coisa.
Que parou ele e a mochila estava com carne e um litro de bebida. Que eram quatro pacotes de carne e um litro de whisky
. [...]”
(áudio id. 100092034).

O policial militar Luiz Afrânio confirmou que a polícia foi acionada para averiguação da ocorrência do furto no Supermercado Pasqualotto. Narrou ainda que, ao chegar no local, o réu já havia sido detido pelos funcionários do estabelecimento, tendo visualizado a mochila com os pedaços de carne e a garrafa de Whisky. Por fim, relatou que, quanto ao local exato da abordagem, não se recorda com exatidão, porém disse que ele foi especificado no boletim de ocorrência pelo policial Macedo.

Ressalte-se que no referido documento foi registrado que os
“funcionários teriam surpreendido o suspeito na
área externa do referido supermercado
”
(id. 100091952), corroborando a declaração judicial da testemunha Joseí Silva Conceição.

À sua vez, o acusado confessou em juízo a prática do delito, porém sustentou que foi abordado pelo funcionário ainda dentro do estabelecimento comercial, quando tinha
“acabado de passar pelo caixa”
.

De todo o processado, bem se vê que a prova é segura quanto à consumação do delito.

O conjunto probatório não deixa dúvida que o réu percorreu integralmente o
inter criminis
, retirando a
res furtiva
da esfera de vigilância e proteção da vítima, colocando-a na mochila e passando pelo caixa até a área externa do estabelecimento comercial, pouco importando que ele tenha sido preso logo depois de cometer o delito.

Se houve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto lapso temporal, o furto é consumado.

Sobre o momento de consumação do crime, esta é a doutrina de Fernando Capez:

A consumação do furto ocorre com a inversão da posse, ou seja, no momento em que o bem passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do autor. A subtração se opera no exato instante em que o possuidor perde o poder e o controle sobre a coisa, tendo de retomá­-la porque já não está mais consigo. Basta, portanto, que o bem seja retirado do domínio de seu titular e transferido para o autor ou terceiro. Não se exige que, além da subtração, o agente tenha a posse tranquila e desvigiada da res.

[...]

Hipóteses em que o crime de furto se reputa consumado:

[...]

d) Prisão em flagrante: a prisão em flagrante não é incompatível com a consumação do crime de furto. Assim, se o agente logra apoderar-se da res, mas é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, a prisão em flagrante não terá o condão de interferir na consumação do crime, pois esta já se operou anteriormente com a retirada da res do domínio de seu titular
(Curso de Direito Penal – parte especial 2, art. 121 a 212, 14ª ed., Ed. Saraiva, p. 316)

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída,
sendo desnecessário que o agente disponha definitivamente dela
,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res
, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. [...]
(STF, HC 135674, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016).

[...] 3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo
, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica
. Precedentes do STJ. [...]
(HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020).

[...] IV - "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio,
que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime
" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...]
(AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento de que é dispensável a posse mansa e pacífica para a consumação dos crimes contra o patrimônio, com fulcro na teoria da amotio, segundo a qual
se considera consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva
, ainda que haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima
(TJ/MT, Ap 113355/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

[...] A partir da adoção da teoria da Apprehensio [amotio],
a mera inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, basta à consumação do delito de furto
, de molde que, por óbvio, não mais há falar em atipicidade calcada na impossibilidade de consumação [art. 17 do CP] ou em desistência voluntária [art. 15, primeira parte, do CP]. [...]
(TJ/MT, Ap 89939/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Assim, apresenta-se injustificável o reconhecimento do furto na modalidade tentada.

Todavia, no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réus agiram com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
revela possuir antecedentes criminais (autos 0017119-82.2019.811.0015)
, sendo, no entanto, possuidor de informações favoráveis quanto a sua conduta social; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatas nos autos; os objetos furtados foram restituídos a Vítima, o que ensejou na inexistência de prejuízo, não podendo se cogitar de sua participação na prática do delito. Por derradeiro, não existem elementos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência – autos n. 0001199-46.2017.811.0045), bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), todos do Código Penal, de sorte que, sendo aquela prepondera esta, agravo a pena em 06 (seis) meses, passando a fixá-la em 02 (dois) anos de reclusão.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
em relação a VILSON DA SILVA BRANDAO, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, deverá iniciar no regime semiaberto, em razão da reincidência. [...]”
(id. 100092030).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque, quanto aos antecedentes, o
magistrado sentenciante foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, uma condenação definitiva pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (autos n. 0017119-82.2019.811.0015).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 6 (seis) meses não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 2 (dois) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto à segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, porém com a compensação delas, uma vez que, com a utilização de apenas
uma condenação definitiva
[art. 157, § 2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP – autos n. 0001199-46.2017.811.0045], se revelam igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

[...] 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo
(AgRg nos EDcl no AREsp 1914835/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda anteriormente fixada como definitiva.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo para reduzir a pena-base do réu e compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime que deverá permanecer o
semiaberto
ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021